Tribunal: TJSP
Processo: 0011523-39.2011.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Embargos de terceiro opostos incidentalmente à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Lide incidental cuja competência recursal é ditada pela do feito principal - Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial - Discussão restrita à cédula de crédito bancário, sem referência à garantia fiduciária - Competência das Câmaras de

Ementa:
- Embargos de terceiro opostos incidentalmente à execução fundada em título extrajudicial (cédula de crédito bancário) - Lide incidental cuja competência recursal é ditada pela do feito principal - Ação de busca e apreensão convertida em execução de título executivo extrajudicial - Discussão restrita à cédula de crédito bancário, sem referência à garantia fiduciária - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.4, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.